Tribunal: STF
Processo: RE 1434268
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÍNDICE DE 84,32%. IPC MARÇO/1990. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. MANUTENÇÃO DA PARCELA COM BASE NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. O título executivo judicial, muito embora reconheça não ser devido aos servidores públicos o reajuste pelo IPC de março de 1990, neste caso específico, para evitar a redução vencimental, manteve o pagamento do reajuste até dezembro de 2001, no caso de funcionários (Lei n.° 10.302/01) e até janeiro de 2002, no caso de professores (Lei n.° 10.405/02), observada a prescrição das parcelas vencidas antes de 09.01.2001. 



    2. Considerando-se que o direito assegurado pelo título judicial cinge-se à irredutibilidade do salário recebido até a edição da Lei 8.112/90, o valor que deve ser preservado, a partir de jan/1991, é a expressão nominal da remuneração paga em dezembro de 1990. 



    3. Sendo cediço que a irredutibilidade salarial preserva apenas o valor 'nominal' da remuneração, não há fundamento para aplicar novos reajustes salariais sobre a diferença calculada em dez/90. 



    4. Ônus sucumbenciais e multa por embargos de declaração protelatórios, conforme previsto no art. 538, parágrafo único, do CPC, mantidos, conforme fixados na sentença, acolhidos os seus exatos fundamentos. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XV, da CF. Pretende, em síntese, o acolhimento da tese de que qualquer ato jurídico que, por seu conteúdo, determine a revisão dos vencimentos dos servidores públicos federais pela variação de março de 1990 do IPC é inconstitucional, no mínimo, porque não encontra amparo em lei específica, violando, com isso, o art. 37, X, da Constituição. Entende, assim, que ao caso deve ser aplicado o art. 741, parágrafo único, do CPC/1973.



    3. O recurso não deve ser admitido. Isso porque, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o fundamento do acórdão recorrido não foi o direito adquirido à revisão dos vencimentos dos servidores públicos federais pela variação de março de 1990 do IPC, mas o respeito à garantia da irredutibilidade de vencimentos, inclusive nas hipóteses de transposição de regime jurídico. Tal entendimento alinha-se à jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, decidiu-se no julgamento do RE 243.349, Relª. Minª. Ellen Gracie; do AI 202.722-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e do RE 245.154-AgR, sob minha relatoria, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência de que não há direito adquirido à regime jurídico e assegurou, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes. 



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    4. Verifica-se, assim, que, diversamente do alegado nas razões do recurso extraordinário, a presente discussão não se enquadra no decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 611.503-RG, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, ocasião em que se reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial fundamentado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional (art. 741, parágrafo único, do CPC/1973), justamente pelo fato de o acórdão recorrido não dissentir da jurisprudência do STF.



    5. Para rever a conclusão do título executivo judicial de que a transformação da vantagem incorporada pela parte recorrida em VPNI é imprescindível à garantia da irredutibilidade de vencimentos, seria necessário entrar na discussão quanto aos limites objetivos da coisa julgada, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso extraordinário, por tratar-se de tema restrito à legislação infraconstitucional. Nessa linha, assentando a inexistência de repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    6. Há, portanto, fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente para manutenção do julgado que permaneceu incólume, em razão do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário em análise (REsp 1.457.429/RS), hipótese que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do RE 639.773-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS MANTIDOS COM A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator